Tribunal: TCU
Processo: 030.917/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11777/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.917/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Almir Souza da Silva (XXX.300.787-XX); Arnaldo Ferreira Gomes Neto (XXX.664.931-XX); Carlos Alberto Barbosa (XXX.837.757-XX); Carlos Almeida da Cruz (XXX.721.985-XX); Jose Eduardo Borges de Souza (XXX.278.307-XX); Kleber Silva dos Santos (XXX.243.357-XX); Maria Cristina de Melo Portela (XXX.054.377-XX); Moises Gimenes (XXX.639.257-XX); Pedro Paulo da Silva Oliveira (XXX.696.962-XX); Ricardo Luiz Freitas Terra (XXX.798.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.